Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731055-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIO RODRIGUES PEDROSA AGRAVADO: FRANCISCA BRILHANTE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jucelio Rodrigues Pedrosa em face da r. decisão (ID 29392949, fls. 36/38) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Francisca Brilhante Ferreira, indeferiu o pedido de inclusão de indenização pelo fundo de comércio na apuração de haveres da sociedade da qual as partes eram sócios. Sustenta o Agravante, em resumo, que a indenização pelo fundo de comércio foi devidamente reconhecida no v. Acórdão. Informa que a ação proposta para ver reconhecido o direito à indenização foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada (ID 29392937, fls. 20/21). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos do Agravante, o v. Acórdão no 1294034 (ID 29392947, fls. 74/90), desta relatoria, não determinou a inclusão da indenização pelo fundo de comércio na liquidação da sociedade. A fundamentação sobre a usurpação do fundo de comércio pela ora Agravada teve por objetivo somente demonstrar que a extinção da sociedade ocorreu por ser inexequível o fim social dela, conforme foi alegado naqueles autos pelo próprio Agravante. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da fundamentação do citado acórdão: “Verificando as provas produzidas nos autos, percebe-se com clareza que o que ocorreu na hipótese em comento foi que a Ré/Reconvinte, em atitude que beira a má-fé, depois que celebrou contrato de locação do imóvel comercial em nome próprio, decidiu abandonar a sociedade da qual era única administradora. Retirou o letreiro com o nome da lanchonete “KI PÃO DE QUEIJO”, substituindo-o pelo nome “OH! REI” (ID 16909369, págs. 04/05). Procedeu, assim, com a dissolução de fato da sociedade empresária, pois praticou atos que tornou a atividade comercial inexequível, porquanto impossível a continuidade da pessoa jurídica se o estabelecimento comercial foi tomado por outra empresa, que passou a utilizar do maquinário antes existente, do estoque de materiais, dos funcionários, do ponto comercial e da própria clientela da empresa, formada há anos. Vislumbra-se, pelas provas dos autos, que a Ré/Reconvinte se apropriou indevidamente de todo o ativo da empresa da qual as partes são sócios. O ponto comercial, um dos principais elementos formadores do estabelecimento, também foi apropriado indevidamente pela Ré/Reconvinte, que jamais paralisou as atividades econômicas exercidas no local, uma vez que apenas alterou o letreiro da lanchonete e encaminhou notificação extrajudicial ao Autor/Reconvindo com a finalidade de se retirar da sociedade empresária. Conclui-se, no entanto, que, ao contrário do que pretende a Ré/Reconvinte, não existia mais sociedade empresária para ela se retirar quando encaminhou a notificação extrajudicial ao Autor/Reconvindo. Com efeito, a pessoa jurídica existia apenas formalmente, mas, de fato, os atos praticados pela Ré já a haviam tornado inexequível. Isso porque não existia mais estabelecimento comercial, maquinário, estoque e clientela, porquanto tudo havia sido indevidamente apropriado pela Ré/Reconvinte. O que ocorreu, na realidade, foi uma extinção da sociedade empresária, por total inexequibilidade decorrente dos atos praticados pela Ré/Reconvinte. A notificação extrajudicial encaminhada ao Autor/Reconvindo não tem a eficácia pretendida, uma vez que não havia mais sociedade empresária para que a Ré/Reconvinte dela pudesse se retirar. O documento caracteriza-se, em verdade, como manobra jurídica para transferir ao Autor/Reconvindo a responsabilidade pela adoção de medidas administrativas para a baixa da empresa e apuração de haveres. No entanto, não seria possível ao Autor realizar a apuração de haveres, pois incontroverso que a Ré/Reconvinte foi quem administrou exclusivamente a sociedade a partir do ano de 2014 até a extinção de fato, em dezembro de 2017, permanecendo na posse de todos os bens e documentos da empresa. Assim, a condenação imposta ao Autor/Reconvindo, de manutenção da sociedade empresária e de realização de apuração de haveres é inexequível. Nessa esteira, cabível o reconhecimento de dissolução da sociedade empresária, uma vez que verificada a inexequibilidade dela, nos termos do art. 1.034, inciso II, do Código Civil.” Acrescente-se ter sido determinado que na liquidação fosse considerada “a nota fiscal do painel de lona (letreiro) no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) (ID 16909379), bem como o orçamento do maquinário que o Autor/Reconvindo afirmou estar presente no estabelecimento comercial, no valor de R$ 83.687,44 (oitenta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)”. Realmente, a má-fé da ora Agravada, devidamente destacada no julgado, pode ensejar a reparação de danos, mas não na presente ação. O fato de a ação proposta com tal finalidade ter sido extinta, sem resolução de mérito, deve ser objeto de impugnação naquele processo, se o caso, mas não justifica a indenização pretendida neste feito. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator